Tribunal: STF
Processo: ARE 1561900
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF/88) – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA/INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE TERAPÊUTICA – JUSTA CAUSA PARA INTERVENÇÃO JUDICIAL – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA TAMBÉM DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REGIONALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PELO ENTE DEMANDADO – PREVALÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REALIZAÇÃO DA CIRURGIA NA REDE PÚBLICA COM MATERIAIS PADRONIZADOS PELO SUS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROCEDIMENTO PREVISTO NO SUS – NÃO CONHECIMENTO – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – ESCOLHA PELO JULGADOR DO MEIO COERCITIVO QUE ENTENDE MAIS EFICAZ – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso de Apelação interposto contra sentença de parcial procedência proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de Município e Estado, tendo como objeto a prestação de serviço público de saúde, consistente no fornecimento de procedimento cirúrgico. 



    II. HIPÓTESE EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se no presente recurso: a) ausência de requisitos para obrigar o Poder Público ao fornecimento de cirurgia; b) se é caso de direcionar o cumprimento da obrigação ao Município; c) a necessidade de realização do procedimento pela rede pública, com os materiais padronizados pelo SUS; e, d) a possibilidade de multa cominatória contra a Fazenda Pública. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Precedentes do STF. 



    4. A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe: a) ausência ou ineficácia da prestação administrativa, e b) comprovada necessidade (RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe-090 de 15/04/2020, Repercussão Geral – Mérito). 



    5. Restou devidamente demonstrada a ausência/ineficácia da prestação administrativa, bem como comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e todo tratamento necessário. 



    6. Acerca da urgência do procedimento, "é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente" (Enunciado nº 92, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça). 



    7. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Precedentes do STJ. 



    8. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), relaciona-se ao Cumprimento de Sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não podendo importar na conclusão no sentido de eventual competência exclusiva da União, ou de outro ente público, pois isso implicaria afastar o caráter solidário da obrigação, que foi ratificado no precedente qualificado da Suprema Corte. Precedentes do STJ. 



    9. Não sendo possível identificar, de plano, de quem é a competência/atribuição administrativa para a disponibilização da medicação pleiteada, não há como se impor eventual direcionamento do cumprimento da prestação conforme as regras de repartição de competências, tampouco há como se determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    10. Falta ao recorrente interesse recursal na pretensão de reforma da sentença para suprimir a possibilidade de realização da cirurgia através da rede privada, quando esta hipótese incide apenas subsidiariamente, ou seja, em caso de não realização pelo sistema público de saúde. Não conhecimento do recurso neste ponto. 



    11. Embora o réu-apelante questione a eficácia da fixação da multa contra a Fazenda Pública, já que, em caso de descumprimento, o Erário Público, e por via indireta, toda coletividade, são lesados, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de fixação da multa diária contra a Fazenda Pública.



      IV. DISPOSITIVO 



    12. Apelação Cível conhecida em parte e não provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, caput, 196 e 199, §1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.033 da repercussão geral.



    Sustenta que a presente demanda “envolve pedido de realização de procedimento cirúrgico cujo Acórdão recorrido negou o pedido do Estado para que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor da parte autora, em cumprimento de ordem judicial, utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    Afirma que a “argumentação da Câmara julgadora ao afastar a aplicação do Tema 1.033 não se sustenta, pois a tese vinculante fixada pelo STF não faz distinção quanto à forma de atendimento ao paciente do SUS em unidades privadas, nem exige que o hospital particular tenha sido diretamente compelido a prestar o serviço em favor do SUS”.



    Argumenta que, “ao tentar restringir o alcance do Tema 1.033, o TJ-MS ignora a lógica da decisão do STF, que visou justamente impedir que o ente público seja onerado indevidamente com valores arbitrados de forma unilateral pelos prestadores privados, buscando, ao contrário, um critério equânime de pagamento que proteja o equilíbrio financeiro do Estado e assegure o atendimento. Assim, mesmo que o hospital particular não tenha sido diretamente compelido a prestar o serviço ao SUS, o fato de a ordem judicial recair sobre o ente público não altera a necessidade de observância da tabela adotada no Tema 1.033, pois o STF não criou qualquer exceção para casos como o presente”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, confirmando a sentença de primeiro grau que “condenou os réus [Município de Caarapó e Estado de Mato Grosso do Sul] a fornecerem o procedimento cirúrgico de Artroplastia Total de quadril esquerdo”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    3 - Direcionamento do cumprimento da obrigação 



    (...)



    Nesse sentido, somente na fase de cumprimento de sentença deverá ser observada, caso seja necessário, eventuais questões atinentes ao Tema 1.033, do STF (referente à aplicação da Tabela do SUS para o ressarcimento das despesas).



    Portanto, neste ponto, não deve ser provido o recurso.



    4 - Realização da cirurgia em hospitais públicos e com materiais padronizados pelo SUS: Não conhecimento (ausência de interesse recursal) 



    O réu-apelante aduz que ‘considerando que a cirurgia é disponibilizada pelo Município no SUS com a utilização de materiais padronizados, não há que se admitir a realização do procedimento na rede privada, até mesmo porque o autor está sendo atendido pela rede pública e está aguardando disponibilidade de vaga para realização do procedimento, bem como não se pode determinar a aquisição de materiais especiais prescritos pelo médico quando não fundados na Medicina Baseada em Evidências.’ (f. 182). 



    Todavia, extrai-se da sentença recorrida que o Juízo a quo não determinou que a cirurgia fosse realizada exclusivamente na rede privada. Pelo contrário, consta na sentença que o procedimento deve ser realizado ‘preferencialmente na Rede Pública de Saúde’ (fl. 163). 



    Ademais, dos fundamentos das próprias razões recursais do réu-apelante, depreende-se que, em princípio, a rede pública prevê a cirurgia ora pretendida, o que, por óbvio, atrairia a realização desta através do SUS.



    Dessa forma, inexiste interesse recursal na pretensão de reforma da sentença para determinar a realização da cirurgia na rede pública de saúde com a utilização de materiais padronizados pelo SUS. 



    Recurso não conhecido neste ponto.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido no tocante à possibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 1.033 da Repercussão Geral somente na fase de cumprimento de sentença, considerando que constou expressamente na sentença, mantida pelo acórdão atacado, que o procedimento requerido pela parte autora deve ser realizado "preferencialmente na Rede Pública de Saúde".



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 da Suprema Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente